Tribunal: TCU
Processo: 036.921/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Luiz Carlos de Oliveira e a ele negar registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência ao interessado desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. encaminhe a esta Corte, no prazo de quinze dias, se houver, cópia dos autos do processo judicial que ampara o pagamento da vantagem dos "quintos" concedida com base no exercício de função posteriormente a 8/4/1998; 9.3.3. caso o pagamento da vantagem a que se refere o subitem anterior não tenha espeque em decisão judicial com trânsito em julgado, adote a modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, nos seguintes termos: 9.3.3.1. corrija as parcelas de "quintos" atribuídas ao interessado, de modo que as frações incorporadas retratem as funções comissionadas efetivamente exercidas, e não aquelas decorrentes de eventuais transformações realizadas posteriormente; 9.3.3.2. transforme o valor excedente em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3.3 caso o pagamento da vantagem dos "quintos" esteja amparado por decisão judicial com trânsito em julgado, mantenha seu pagamento sob a forma de VPNI, na linha da modulação adotada pela Supremo Tribunal Federal no citado precedente.